Tribunal: TCU
Processo: 034.165/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 698/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, encaminhando, por meio eletrônico, cópia desta deliberação e da instrução à peça 114 aos responsáveis e à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. 1. Processo TC- Processo 034.165/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Estadual dos Pequenos Agricultores de Goiás (07.300.516/0001-09); Jose Melchior de Souza (XXX.634.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Juvelino Jose Strozake (131613/OAB-SP), Edemir Henrique Batista (46554/OAB-DF) e outros, representando Associacao Estadual dos Pequenos Agricultores de Goias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.